Tribunal: TJDFT
Processo: 0750438-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750438-80.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JL COSTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JL COSTA CONSTRUTORA LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: “Cuida-se de tutela cautelar antecedente proposta por JL COSTA CONSTRUTORA LTDA. - ME em face de BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Afirma o autor que firmou contrato de promessa de compra e venda de diversos imóveis com a ré. Diz que imitiu a ré na posse de todas as unidades no ato da assinatura do instrumento de compra e venda. Alega que a ré está inadimplente com o pagamento das parcelas. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos seguintes imóveis transferidos à ré. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. No caso, a verificação acerca da suposta inadimplência pela ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer indisponibilidade de bens. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar.” A Agravante sustenta (i) que “é incontroversa a existência do negócio jurídico firmado entre as partes”; (ii) que, “em boa-fé, transferiu 07 unidades imobiliárias para o nome da agravada”; (iii) que é “incontroversa a inadimplência financeira da agravada, na medida que não houve o pagamentos das notas promissórias e já houve o protesto do título de maior monta”; (iv) que “a decisão ora agravada deixou de considerar a prova documental colacionada aos autos, a saber, contrato de compra e venda, notas promissórias, protesto, inadimplência, e, principalmente, o fato de que outros credores da agravada estão gravando os bens imóveis transferidos da Agravante para a agravada”; (v) que a Agravada já deixou de pagar “o valor de R$ 1.000.000,00, levando em consideração as 04 primeiras notas promissórias emitidas e inadimplidas”; (vi) que visa “tornar todas as sete matrículas indisponíveis a fim de evitar que haja transações e outras condutas passíveis de violar o seu direito”; e (vii) que o “perigo de dano ou risco do resultado útil do processo resta configurado, uma vez que as matrículas de sete, dos dez imóveis, já se encontram gravadas com anotação premonitória, ou seja, daqui a pouco passará a conter ordens de penhora e, por consequência, hasta pública e arrematação, tudo em favor da agravada e em detrimento da Agravante”. Conclui que é “irrefutável a resilição do contrato com o retorno dos bens em favor da Agravante, sob pena de privilegiar o enriquecimento ilícito da agravada”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de indisponibilizar os seguintes lotes: Lote no 09, da Rua Rota do Messias, registrado na matrícula 104.544 perante 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília - DF, do loteamento Morada de Deus; Lote n° 21 da Rua Rota do Messias, registrado na matrícula 104.539 perante o 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília - DF, do loteamento Morada de Deus; Lote n° 01, Rua Jerusalém, registrado matrícula 104.441 perante o 2° Ofício de Registro de Brasília - DF, do loteamento Morada de Deus; Lote 03, da Rua Jerusalém, registrado na matrícula 104.445 perante o 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília - DF, do loteamento Morada de Deus; Lote no 05, da Rua Jerusalém, registrado na matrícula 104.447 perante o 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília - DF, do loteamento Morada de Deus; Lote n° 08, da Rua Moisés, registrado na matrícula 104.564 perante o 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília - DF, do loteamento Morada de Deus; Lote n° 19, da Rua Moisés, registrado na matrícula 104.471 perante o 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília - DF, do loteamento Morada de Deus”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 66729615 e 66729616). É o relatório. Decido. Não estão perfeitamente delineados nos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A r. decisão agravada concluiu, à luz dos elementos de convicção dos autos, pela necessidade de aprofundamento probatório acerca dos fatos atinentes à inadimplência contratual da Agravada. Enfatizou a r. decisão agravada que “a verificação acerca da suposta inadimplência pela ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer indisponibilidade de bens”. Essa compreensão está em consonância com o entendimento de que a concessão da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Na explanação de Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator